Tribunal: TJSP
Processo: 2209114-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Decisão agravada que concedeu a tutela antecipada, para suspender a exigibilidade das cobranças relativas ao contrato em questão, bem como para impedir a negativação dos nomes dos Autores. Insurgência das Rés. Acolhimento. Ausência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela, notadamente ante a

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores. Decisão agravada que concedeu a tutela antecipada, para suspender a exigibilidade das cobranças relativas ao contrato em questão, bem como para impedir a negativação dos nomes dos Autores. Insurgência das Rés. Acolhimento. Ausência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela, notadamente ante a existência de ação anterior também proposta pelos ora Autores, na qual os pedidos para suspensão dos pagamentos em relação aos imóveis e não inscrição nos cadastros de proteção ao crédito restaram indeferidos, inclusive em sede de recurso de apelação. Contrato que deve ser cumprido até eventual decisão judicial que o rescinda. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000905575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2209114-47.2020.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que são
agravantes CYRELA POLINÉSIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e
CYRELA BRAZIL REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, são
agravados MARCELO LIDIO BAPTISTA MACHADO, ANGELA PIASSAROLO
MACHADO, MARCOS LEANDRO BAPTISTA MACHADO e ROSANE DE LIMA
CONTARINI MACHADO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletronica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2209114-47.2020.8.26.0000
Voto no 26.546
Agravo de Instrumento No 2209114-47.2020.8.26.0000 Comarca: São Paulo
Agravantes: Cyrela Polinésia Empreendimentos Imobiliários Ltda. e Cyrela Brazil
Realty S/A Empreendimentos e Participações
Agravados: Marcelo Lidio Baptista Machado, Angela Piassarolo Machado, Marcos
Leandro Baptista Machado e Rosane de Lima Contarini Machado
Juiz de primeiro grau: Christopher Alexander Roisin
Voto no 26.546
Agravo de Instrumento. Ação de rescisão contratual
cumulada com restituição de valores. Decisão agravada que
concedeu a tutela antecipada, para suspender a exigibilidade
das cobranças relativas ao contrato em questão, bem como
para impedir a negativação dos nomes dos Autores.
Insurgência das Rés. Acolhimento. Ausência dos requisitos
autorizadores da antecipação de tutela, notadamente ante a
existência de ação anterior também proposta pelos ora
Autores, na qual os pedidos para suspensão dos pagamentos
em relação aos imóveis e não inscrição nos cadastros de
proteção ao crédito restaram indeferidos, inclusive em sede de
recurso de apelação. Contrato que deve ser cumprido até
eventual decisão judicial que o rescinda. Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado de ação de
rescisão contratual cumulada com restituição de valores, contra a r. decisão de págs.
137/141 do processo originário, que deferiu o pedido de tutela antecipada, para
suspender a exigibilidade das cobranças relativas ao contrato em questão, bem como
para impedir a negativação dos nomes dos Autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2209114-47.2020.8.26.0000
Voto no 26.546
Recorrem as Rés com alegação, em síntese, que a r.
decisão agravada merece reforma, para afastar a determinação de inexigibilidade de
cobrança das parcelas inadimplidas por parte dos Agravados. Argumentam que a
presente ação de rescisão contratual cumulada com devolução de valores pagos se refere
a contrato celebrado entre as partes em 18.12.2010, relativo às unidades nos 101 e 102,
do empreendimento em questão. Mencionam que o referido contrato já foi objeto da
ação no 1013959-62.2015.8.26.0562, também proposta pelos ora Agravados, na qual
argumentaram a existência de divergência entre o que lhes teria sido prometido quando
da venda (duas lojas com “pé direito” duplo) e o que constataram por ocasião de vistoria
das unidades e na qual pleitearam a suspensão das cobranças de condomínio, ITPU,
parcelas vincendas do saldo remanescente, bem como retirada de seus nomes dos
cadastros de proteção ao crédito, nulidades das cláusulas XX-9 e XII-2, reparação de
danos sofridos, entre outros. Referem que a ação foi julgada improcedente, pois não
verificado qualquer tipo de descumprimento contratual pelas ora Agravantes e tampouco
vício de consentimento, como aludido pelos Autores, porém estes insistem no alegado
descumprimento contratual por parte das Rés, o que acarretou a propositura na presente
ação. Asseveram que os pedidos formulados em antecipação de tutela já teriam sido
indeferidos na ação anterior, inclusive por decisão já transitada em julgado, porém o
Juízo a quo, ao contrário do esperado, concedeu a antecipação da tutela, o que não pode
prevalecer, considerado que os Agravados estão inadimplentes em vultuosa quantia a
título de saldo devedor, desde 2015, além dos tributos oriundos dos próprios bens
imóveis. Entendem ser de rigor o reconhecimento de que o pedido de antecipação da
tutela se encontra prejudicado, em razão da coisa julgada, pois na ação anterior já teria
sido afastado qualquer descumprimento contratual por parte das Rés, bem como que os
Agravados apenas não se imitiram na posse do imóvel por pura recalcitrância, de modo
que não é possível, neste momento, se falar em suspensão da exigibilidade dos débitos
oriundos do contrato, ante a inadimplência incontroversa e altíssima dos Agravados, que
já perdura há mais de cinco anos e que acarreta graves prejuízos aos ora Agravantes,
pois assim que transitar em julgado da ação anterior, tencionam promover o leilão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2209114-47.2020.8.26.0000
Voto no 26.546
extrajudicial das unidades. Referem ainda que os Agravados não são os destinatários
finais da relação jurídica, pois figuram como empresários e adquiriram as unidades para
exploração comercial.
Recurso tempestivo, com preparo anotado (págs. 18/19).
Foi
concedido
o
efeito
suspensivo
ao
recurso.
Determinado o cumprimento do artigo 1.019, II, do CPC (pág. 215), a contraminuta foi
ofertada, com documentos (págs. 222/239 e 240/284).
É o relatório.
O presente agravo comporta acolhimento, ressalvado o
entendimento do n. Magistrado a quo.
É recurso interposto contra decisão proferida em sede de
antecipação de tutela. Assim, a questão a ser examinada deve ficar adstrita ao
preenchimento dos pressupostos legais para sua concessão, inviável nesta sede o exame
aprofundado das teses suscitadas, sob pena de prejulgamento do mérito, bem como de
supressão de um grau de jurisdição.
Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela
pretendida exige-se a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito
e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, CPC/15).

Pelo que se extrai da exordial, os Autores, ora Agravados,
afirmam ter ingressado com a presente ação para rescindir o contrato firmado com as
Rés, qual seja, compromisso de compra e venda de duas unidades comerciais (lojas 101
e 102), firmado em 18.12.2010. Na exordial, em síntese, sustentam que houve
descumprimento contratual pelas Rés, pois na ocasião da compra o corretor lhes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2209114-47.2020.8.26.0000
Voto no 26.546
informou que seriam lojas comerciais situadas no mezanino do empreendimento, com
“pé direito duplo”, nas quais pretendiam instalar um café gourmet no local, porém, por
ocasião da vistoria, em 2014, constataram que os imóveis não se tratavam de lojas, mas
sim de salas comerciais, o que lhes impossibilitaria a execução de seus projetos, de
modo que ingressaram com a ação no 1013959-62.2015.8.26.0562 em face das Rés.
Referiram ainda que, ante a improcedência da ação anterior, que visava obrigar as Rés a
lhes entregar os imóveis nos moldes em que foram vendidos, ingressaram com a
presente ação, pois não tem interesse em permanecer com os imóveis que lhes foram
entregues.
No entanto, em que pese o quanto alegado pelos Autores,
não se vislumbra a presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada na
presente ação.
Insta observar que na ação anterior por eles proposta, em
2015, foram pleiteados em sede de tutela antecipada os mesmos pleitos ora lançados, ou
seja, suspensão da exigibilidade das prestações do financiamento, taxas de condomínio,
IPTU, bem como abstenção da negativação dos nomes dos Autores nos cadastros de
proteção ao crédito, sob o mesmo argumento de descumprimento contratual por parte
das Rés, o que lhes foi indeferido, tanto em sede de tutela provisória, decisão que foi
desafiada pelo agravo de instrumento no 2259906-78.2015.8.26.0000, no qual restou
mantido o indeferimento da tutela antecipada pleiteada e que já se encontra transitado
em julgado, como também por ocasião da prolação da sentença, que julgou a ação
improcedente, mantida por ocasião do julgamento do recurso de apelação (págs.
200/206 destes), no qual há referência à ausência de qualquer descumprimento
contratual por parte das Rés, bem como que os Autores não se imitiram na posse por
pura recalcitrância, de modo que devem suportar os tributos e taxas condominiais dos
imóveis por eles adquiridos.
Desse modo, apesar de somente agora os Autores
pretenderem a rescisão contratual, se passaram mais de cinco anos do indeferimento da
mesma tutela antecipada por eles pleiteada, ou seja, na qual pretendiam a suspensão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2209114-47.2020.8.26.0000
Voto no 26.546
exigibilidade das parcelas do financiamento, taxas de condomínio, impostos e não
negativação de seus nomes. Insta ressaltar que, ante tal indeferimento, competia aos
Autores continuar a honrar com os pagamentos das prestações do financiamento, como
também dos demais encargos dos imóveis por eles adquiridos ou buscar a rescisão
contratual. Porém, os Autores optaram por simplesmente ignorar a decisão judicial que
não lhes outorgou o direito de deixarem de cumprir com suas obrigações contratuais, o
que lhes acarretou a inadimplência ora verificada, de modo que não se vislumbra a
presença dos requisitos legais para a concessão da tutela antecipada pretendida nessa
nova ação, a importar na revogação da tutela concedida pela r. decisão ora recorrida.
Cumpre também observar que sequer se vislumbra
verossimilhança nas alegações dos Autores, considerado que ora afirmam que os
imóveis já teriam lhes sido entregues, ora afirmam o contrário. De qualquer modo, ainda
que não tenha ocorrido o trânsito em julgado da ação anterior, pois os ora Agravados
recorreram do v. acórdão proferido por este Tribunal de Justiça, certo é que inexiste
decisão judicial que lhes outorgasse o direito de deixar de cumprir com sua parte da
avença, ou seja, com o pagamento das prestações e demais encargos do imóvel, até
porque, a rigor, o contrato deve ser honrado pelas partes até eventual decisão judicial
que o rescinda.
Neste contexto, ausentes os requisitos legais autorizadores
para a antecipação da tutela pleiteada, a r. decisão de primeiro grau comporta reforma,
para revogar a tutela antecipada concedida, sem prejuízo de melhor análise das questões
no curso da demanda, mediante eventual dilação probatória, preservado o contraditório.
Diante do exposto, dou provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator